Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE SESSENTA DIAS. NECESSIDADE. ENVIO. NOTIFICAÇÃO ANTES DO CANCELAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE. COBRANÇA DO USO AVULSO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução Normativa 195, da Agência Nacional de Saúde, preconiza que os planos coletivos poderão ser rescindidos, mediante notificação prévia do segurado com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo. A previsão contida na RN 195 da ANS deve ser interpretada sistematicamente com o conjunto de normas referentes ao direito à proteção da saúde e, sobretudo, sem desconsiderar que a relação firmada entre as seguradoras e os segurados é regida pelo Direito do Consumidor, a teor da Súmula 469 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
2. No caso concreto, o pagamento da mensalidade de julho/2019 permaneceu em aberto, ultrapassando o prazo de sessenta dias de inadimplência, e mesmo ciente de que a parcela de julho não havia sido quitada, o autor somente procurou a requerida para solicitar o reenvio do boleto de julho quando já havia sido notificado e alcançado o prazo que possibilitava a rescisão unilateral do contrato.
3. Quanto à notificação, identifica-se que a apelada se desincumbiu do próprio ônus processual, pois há nos autos prova de que o autor foi notificado sobre a possibilidade da resilição unilateral do contrato em agosto, em razão da inadimplência da mensalidade referente ao mês de julho de 2019.
4. A notificação extrajudicial exigida para constituir em mora o devedor foi expedida mediante carta com aviso de recebimento (AR), a qual se admite, ainda que conste a assinatura de terceiro alheio à relação jurídica das partes, desde que tenha sido enviada ao endereço informado no contrato.
5. Uma vez demonstrada a inadimplência por mais de sessenta dias, bem como a regular notificação prévia ao cancelamento do contrato do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito na rescisão contratual, tampouco em indenização decorrente de tal conduta.
6. Com relação à utilização avulsa no período inadimplido, saliente-se que, embora inadimplidas as mensalidades, as despesas médicas foram suportadas pela requerida, a qual possui o direito de ser ressarcida pelos valores dos serviços utilizados pelo autor junto aos prestadores credenciados, acrescido de encargos financeiros.
7. Não há que se falar em duplicidade na cobrança do uso avulso dos serviços prestados, além das mensalidades dos meses deste mesmo período de uso, pois os valores cobrados decorrem das despesas pagas ao prestador credenciado para a utilização do serviço caso estivesse regularmente inserido no plano de saúde. Dessa forma, deveria o autor não somente arcar com os débitos das mensalidades não pagas, como também pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento da obrigação, em observância aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, afastando a hipótese de duplicidade.
8. Negou-se provimento ao recurso de apelação.